Tribunal: TJDFT
Processo: 0741422-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741422-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA HONORIO BARRETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NATALIA HONORIO BARRETO para reformar a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA. A parte agravante sustenta, em síntese, que sua real capacidade financeira não foi corretamente avaliada pelo juízo de origem, que se baseou apenas em sua remuneração bruta. Alega que sua situação de superendividamento, comprovada pelos extratos e contracheque que demonstram o comprometimento de quase toda a sua renda líquida com empréstimos e descontos, a impede de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a controvérsia reside na avaliação da hipossuficiência econômica da agravante para fins de concessão da gratuidade de justiça. A decisão agravada indeferiu o pleito com base no valor da remuneração bruta da recorrente, servidora pública. Contudo, a agravante apresentou documentação robusta, incluindo contracheques, extratos bancários e relatório do Banco Central, que indicam um elevado grau de endividamento. A análise da documentação acostada demonstra que, apesar de a renda bruta nominalmente ultrapassar o parâmetro usualmente adotado por este Tribunal, os rendimentos líquidos da agravante são significativamente reduzidos por descontos compulsórios e, principalmente, por débitos decorrentes de múltiplos empréstimos consignados e outras obrigações financeiras. Tal cenário configura, em tese, a situação de superendividamento, o que corrobora a alegação de insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite que a análise da hipossuficiência não deve se limitar à renda bruta, devendo considerar a renda líquida disponível após as despesas essenciais e os descontos de natureza obrigatória. Nesse sentido: “Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Presunção relativa de hipossuficiência. Renda líquida inferior a cinco salários mínimos. Recurso conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais em quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 2. Agravante alega que, apesar da remuneração bruta elevada, sua renda líquida é inferior a cinco salários mínimos, em razão de descontos compulsórios e empréstimos consignados. 3. Informa que ajuizou ação de superendividamento, na qual foi deferida a gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em verificar se é possível conceder o benefício da gratuidade de justiça à parte que, embora tenha renda bruta elevada, demonstra insuficiência de recursos líquidos para arcar com as despesas processuais. III. Razões de decidir 5. O art. 99, § 3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, admitindo prova em contrário. 6. A análise da documentação comprova que a parte agravante aufere renda líquida inferior a cinco salários mínimos, critério objetivo adotado para concessão da gratuidade. 7. O adiantamento da gratificação natalina, por se tratar de verba extraordinária e não habitual, não deve ser considerado para fins de aferição da renda mensal da parte agravante. 8. A existência de ação judicial sobre superendividamento, com concessão anterior do benefício, reforça a alegação de hipossuficiência. A negativa da gratuidade, diante da comprovação da insuficiência de recursos, comprometeria o acesso à justiça. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2042016, 0719060-72.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.)” Ademais, o perigo de dano é evidente. A manutenção da decisão agravada impõe à recorrente o recolhimento imediato das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do processo de origem. Essa exigência, diante do cenário de comprometimento financeiro demonstrado, poderia obstaculizar ou mesmo impedir seu acesso à justiça, direito fundamental assegurado pela Constituição Federal. Em cognição sumária, como os pressupostos para o deferimento da gratuidade da justiça compõem o próprio mérito recursal, a suspensão dos efeitos da decisão agravada é medida prudente para assegurar o processamento do recurso e evitar prejuízo irreparável à parte. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator